Tribunal: STF
Processo: ARE 1313011
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Preclusão consumativa. ICMS. Princípio da seletividade. Tema 745 da Repercussão Geral. Distinção de precedente. Súmulas 279 e 280 do STF. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Negativa de provimento ao agravo interno.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O recurso extraordinário impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em juízo de retratação, não reconheceu o direito da empresa recorrente à equiparação das alíquotas de ICMS sobre medicamentos às da cesta básica, com fundamento no Tema 745 da Repercussão Geral do STF, por entender que o caso concreto se distinguia do precedente.



    3. A decisão monocrática agravada fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na deficiência da fundamentação da repercussão geral, na consonância do acórdão de origem com a jurisprudência do STF (incluindo a distinção com o Tema 745/RG), e na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. A parte agravante busca a reforma dessa decisão.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na (i) deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral; (ii) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 745 da Repercussão Geral ao caso; e (iii) incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. Conforme asseverado na decisão agravada, a parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou adequadamente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa, limitando-se a uma afirmação genérica, o que contraria os arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tal deficiência acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    6. A deficiência na fundamentação da repercussão geral, constatada nas razões do recurso extraordinário, não pode ser suprida posteriormente nas razões do agravo interno, em virtude da preclusão consumativa.



    7. O Tribunal de origem concluiu que a alíquota de ICMS incidente sobre medicamentos no Estado de Goiás já correspondia à alíquota geral estadual à época dos fatos, situação distinta daquela analisada no Tema 745 da Repercussão Geral (RE 714.139/SC), em que se discutia a aplicação de alíquota superior à geral para bens ou serviços essenciais. A pretensão da recorrente de obter, judicialmente, a redução da alíquota para patamar inferior à alíquota geral, por equiparação, é estranha ao precedente firmado.



    8. A revisão das conclusões do Tribunal de origem, no que tange à aplicação da legislação tributária estadual (Lei Estadual n. 19.302/2016) e à configuração da essencialidade dos medicamentos para fins de redução de alíquota abaixo da geral, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme o disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    9. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ampliando benefícios fiscais ou equiparando alíquotas tributárias para além dos limites estabelecidos pela legislação pertinente, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    11. Agravo interno conhecido e não provido.